Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-63.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000163-63.2017.8.14.0019

APELANTE: RAFAEL ALVES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Assiste razão à defesa quanto a ausência de fundamento idôneo para que fosse considerada a culpabilidade como negativa, além de que não se verifica dos fatos, grau de reprovabilidade apto a mensurá-la de tal forma, motivo pelo qual, deve ser considerada favorável.

Reformada a circunstancia de culpabilidade, tonando-se todas favoráveis, a pena base deve ser aplicada no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Embora faça jus a atenuante de confissão, inviável a redução da pena aquém do mínimo, consoante disposição da sumula n. 231 do STJ.

Na 3ª fase a defesa pugna pelo afastamento do concurso de agentes, no entanto, as provas contidas dos autos evidenciam que o crime de roubo foi praticado pelo apelante na companhia de outro indivíduo. Mantida a causa de aumento pelo concurso de agentes em 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 4 (quarto) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” do CPB).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e darr-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RAFAEL ALVES DA COSTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 15.01.2017, o acusado, na companhia de um menor de idade, apenas conhecido por “Bola”, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima, Ketlen Kety Dias Barbosa, e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Rafael Alves da Costa a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro, absolvendo-o do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal e exclusão da causa de aumento da pena pelo concurso de agentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para reformar a pena base.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Na dosimetria de pena, assim dispôs o magistrado:

“
O réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais com sentença transitada em julgado do réu a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito, obter lucro fácil e, as circunstâncias não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, pois a res furtiva foi recuperada, sendo que não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Pena-base
: fixo o grau de reprovabilidade e pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Verifico a existência de circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, “d” do CPB, vez que o acusado confessou a prática delitiva. Assim, diminuo a pena intermediaria em 6 meses, ficando esta em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Havendo causa de aumento da pena, nos termos do § 2º, inciso II, do art. 157 do CPB – majorante, do concurso de agentes, aumento a pena no patamar de 1/3, torno-a definitiva em 7 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa
.”

Observa-se que o magistrado considerou como desfavorável apenas a culpabilidade, fixando pena base em 6 anos de reclusão. No entanto, assiste razão à defesa quanto a ausência de fundamento idôneo para que fosse considerada negativa, além de que não se verifica dos fatos, grau de reprovabilidade apto a mensurá-la de tal forma, motivo pelo qual, deve ser considerada favorável.

Assim sendo, reformando a dosimetria e considerando que todas as circunstâncias foram valoradas favoráveis, a pena base deve ser aplicada no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Embora tenha atenuante de confissão, inviável a redução da pena aquém do mínimo, consoante disposição da sumula n. 231 do STJ.

Na 3ª fase a defesa pugna pelo afastamento do concurso de agentes, no entanto, as provas contidas dos autos evidenciam que o crime de roubo foi praticado pelo apelante na companhia de outro indivíduo. O acusado Rafael, afirmou em juízo que estava alcoolizado e pilotando a motocicleta do elemento Bola que vinha na garupa e avistaram um casal na rua, ocasião que pararam a moto e bola desceu da garupa e na posse de um simulacro de arma de fogo anunciou o assalto e subtraiu o celular da vítima.

Assim mantenho a causa de aumento pelo concurso de agentes em 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 4 (quarto) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” do CPB).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 16/12/2021